Tribunal: STF
Processo: RE 1324110
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA: PRECEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul:
    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - REGRAS DE TRANSIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. A Recorrida é servidora pública estadual civil, portadora de deficiência visual em grau de cegueira bilateral, ocupante do cargo efetivo de Agente de Ações Sociais, na função de Agente de Relações de Consumo, lotada na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho de Mato Grosso do Sul, com ingresso no serviço público em 04 de junho de 1990. Diante da decisão pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção n° 6.747 que reconheceu a omissão quanto à regulamentação do direito constitucionalmente assegurado do servidor público com deficiência à aposentadoria Especial, a Recorrida teve seu direito reconhecido com base na Lei Complementar n. 142/2013. A integralidade é o direito de ter os proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, enquanto a paridade versa sobre a concessão dos aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos aos proventos e pensões. Esta forma de cálculo dos proventos existiu até a publicação da MP n° 167/04. Contudo, as Emendas Constitucionais 20/98, 41/03 e 47/05, regulamentaram regras de transição a fim de determinar quem têm direito à integralidade dos proventos de aposentadoria e paridade com a remuneração dos servidores em atividade os servidores inativos. Dessa forma, possui direito à integralidade e paridade, aquele que entrou no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, hipótese dos autos. Ressalta-se que se a Emenda Constitucional não faz distinção entre aposentadoria comum ou especial para fins de reconhecimento ao direito à integralidade e paridade, não cabe ao poder administrativo fazê-lo. Nesse sentido já decidiu o TJMS: ‘EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 41/2003 - SEGURANÇA CONCEDIDA. 01. Conforme regra de transição, possui direito à integralidade e paridade, aquele que entrou no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003. 02. Se a Emenda não distingue aposentadoria comum ou especial para fins de reconhecimento ao direito à integralidade e paridade, não cabe ao poder administrativo fazê-lo. Recurso provido. (TJMS Apelação Cível n. 0802718-91.2018.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 18/06/2019, p: 24/06/2019)’ Recursos improvidos” (e-doc. 13).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 40 da Constituição da República e os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 
    Assinala que “a controvérsia dos autos cinge-se na obrigatoriedade ou não do servidor público portador de deficiência aposentado pelas regras da LCF 142/2013 em atender às regras de transição elencadas pelo art. 2º e 3º da EC 47/2005, como fundamento para a concessão do direito a paridade e integralidade” (fl. 7, e-doc. 20).
    Ressalta que “o cenário construído pela decisão de piso decreta suposta desnecessidade da segurada em preencher requisito específico para concessão de benefício (integralidade e paridade), previamente estabelecido pela EC 47/2005 sob o formato de regras de transição, já que não considera como exigível o inciso I do art. 3º da EC 47/2005 (trinta anos de contribuição para segurada mulher)” (fl. 10, e-doc. 20).
    Assevera que “a concessão do direito de paridade e integralidade à parte autora nos moldes requeridos não possui amparo de norma legal. Eis o motivo pelo qual não houve a sua concessão na via administrativa princípio da legalidade estrita (art. 37, caput CF), e não deve ser concedida na via judicial – vedação a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social (art. 40 § 4º da CF)” (fls. 11-12, e-doc. 20). 
    Pede o provimento do presente recuro extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Ao reconhecer o direito à paridade e à integralidade no cálculo dos proventos, a Turma Recursal de origem assentou:
    “A integralidade é o direito de ter os proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, enquanto a paridade versa sobre a concessão dos aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos aos proventos e pensões. Esta forma de cálculo dos proventos existiu até a publicação da MP n° 167/04. Contudo, as Emendas Constitucionais 20/98, 41/03 e 47/05, regulamentaram regras de transição a fim de determinar quem têm direito à integralidade dos proventos de aposentadoria e paridade com a remuneração dos servidores em atividade os servidores inativos. Dessa forma, possui direito à integralidade e paridade, aquele que entrou no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, hipótese dos autos. Ressalta-se que se a Emenda Constitucional não faz distinção entre aposentadoria comum ou especial para fins de reconhecimento ao direito à integralidade e paridade, não cabe ao poder administrativo fazê-lo” (fls. 1-2, e-doc. 13).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 de repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (DJe 23.10.2009). Esta a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE n. 590.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    5. Quanto ao preenchimento dos requisitos para aplicação da paridade e integralidade, o exame da pretensão do recorrente exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.299.216-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.237.346-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora